Tribunal: TJPA
Processo: 0067169-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067169-85.2015.8.14.0301

APELANTE: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA, MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de imóveis. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
contra
decisão monocrática
que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos ora Agravados, anulando a sentença e extinguindo o processo sem conhecimento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não conheceu a
Apelação da ora Agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, pois prejudicada pela decretação de nulidade da sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, afastando o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos ora Agravados e, consequentemente, dando prosseguimento ao julgamento da Apelação da ora Agravante.

3. A Agravante apresenta quatro teses: (i) a decisão agravada supostamente incorreu em violação ao contraditório e ampla defesa em razão do reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva dos ora Agravados; (ii) a ilegitimidade passiva reconhecida pela decisão monocrática parte de uma premissa genérica, desconsiderando os elementos fáticos do caso concreto; (iii) a conduta de má-fé da preposta do cartório sob a responsabilidade direta da tabeliã delegatária; (iv) a decisão impôs condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a despeito da extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento exclusivamente na ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

4. Os Agravados sequer participaram do ocorrido, figurando no polo passivo da demanda, unicamente, pela condição de Tabeliã/Tabelião, ou seja, por ato praticado pela preposta do cartório, enquanto no exercício das suas funções inerentes ao cargo público.

5. A serventia e os tabeliães não têm responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício de sua função pública que causem prejuízo a terceiros, e são delegatários do Estado. Portanto, este é que deve figurar no polo passivo da demanda em que se discute o dano moral, e tem assegurado o direito de ajuizar ação regressiva (RE 842.846. Tema 777/STF).

6. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao mínimo legal, 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §3º, II, do CPC de 2015), se deu em observância do Princípio da Causalidade, haja vista ter escolhido demandar contra a parte ilegítima.

7.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 85, §3º, II, do CPC de 2015
.

Jurisprudência relevante citada
: RE 842.846 (Tema 777/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 e maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0067169-85.2015.8.14.0301
- PJE
) interposto por
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA
contra
decisão monocrática
que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos ora Agravados, anulando a sentença e extinguindo o processo sem conhecimento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não conheceu a
Apelação da ora Agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, pois prejudicada pela decretação de nulidade da sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, consoante aplicação literal dos temas firmados em sede de repercussão geral (Tema 777 e 940 do STF),
carecem os Réus de legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Ante o exposto, por força de precedentes vinculantes, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva dos Réus, anulando a sentença para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como, DEIXO DE CONHECER DA APELAÇÃO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, eis que prejudicada pela decretação de nulidade da sentença
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 25982913), a Agravante insiste na tese de que
a decisão agravada supostamente incorreu em violação ao contraditório e ampla defesa em razão do reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva dos ora Agravados, que supostamente teriam responsabilidade direta pela conduta de má-fé da preposta do cartório.

Alega
que a decisão agravada impôs condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a despeito da extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento exclusivamente na ilegitimidade passiva.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 26400397), contrapondo a pretensão da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, afastando o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos ora Agravados e, consequentemente, dando prosseguimento ao julgamento da Apelação da ora Agravante.

A Agravante afirma que
a decisão agravada supostamente incorreu em violação ao contraditório e ampla defesa em razão do reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva dos ora Agravados.

Insiste na tese de que a legitimidade passiva deve ser reconhecida, considerando-se os elementos fáticos do caso concreto e a conduta de má-fé da preposta do cartório, o que atrairia a responsabilidade direta da tabeliã delegatária.

Alega ainda que a decisão impôs condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a despeito da extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento exclusivamente na ilegitimidade passiva.

No caso em tela, a Agravante tentou realizar a venda de um imóvel de sua propriedade, que foi frustrada em razão de alegado ilícito promovido por funcionária do cartório.

Na oportunidade de regularização do instrumento de compra e venda do imóvel, a funcionária do cartório, supostamente, criou resistência imotivada, com afirmações levianas e inverídicas sobre a situação jurídica do bem, provocando a desconfiança do comprador e frustrando a realização do negócio, causando prejuízos de ordem moral e material à Agravante.

Contudo, extrai-se do contexto fático presente nos autos, que os Agravados sequer participaram do ocorrido, figurando no polo passivo da demanda unicamente pela condição de Tabeliã/Tabelião, ou seja, por ato praticado pela preposta do cartório enquanto no exercício das suas funções inerentes ao cargo público.

Sobre o tema, no julgamento do RE 842.846 (Tema 777/STF) sob a sistemática da Repercussão Geral, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, pontuou que os titulares de cartórios extrajudiciais, agentes públicos, têm seus atos notariais e registrais fiscalizados pelo Ente Estatal, sendo remunerados por emolumentos, com natureza jurídica de taxa, por essa razão, reconhece-se a responsabilidade direta do Estado a eles vinculado. Assim, fixou-se a seguinte tese:

Tema 777 – Tese: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Portanto, o Ente Federado é quem deve figurar no polo passivo da demanda, e apenas diante de eventual condenação, que será cabível acionar regressivamente o agente público causador do dano.

O julgado ainda consignou a tese firmada no RE 1.027.633 (Tema 940/STF), direcionada aos agentes públicos em geral, no exercício das suas atividades. Vejamos:

Vale destacar, que o Tema 940 afasta, peremptoriamente, a legitimidade do agente público no cumprimento do seu mister, para figurar como réu na ação de responsabilidade civil ajuizada pela vítima, tendo sido reformado Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, posto que reconhecia a legitimidade passiva do agente público.

A decisão agravada ainda conclui:

Atribuir à vítima do dano a possibilidade de demandar diretamente em face do agente público o causador do dano, implicaria em aplicar regime de responsabilidade solidária com Poder Público, quando a Carta Magna endereça a responsabilização, exclusivamente, às pessoas de direito público e pessoas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, §6º).

Corroborando com a fundamentação, citou ainda julgados dos Tribunais Pátrios, conforme o excerto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO AGRAVANTE, INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DA ESCRITURA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VÍTIMA DIRETAMENTE CONTRA O AGENTE PÚBLICO/TABELIÃO POR ATO INERENTE AO SEU MÚNUS DO CARGO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, QUE DEVERÁ AGIR REGRESSIVAMENTE CONTRA O AGENTE CAUSADOR DO DANO, EM CASO DE DOLO OU CULPA, SOB PENA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMAS 777 E 940 DO STF. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPOLIO DO FALECIDO TABELIÃO, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 485, VI, DO CPC
. PRECEDENTES RECENTES DO STF RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DA ESCRITURA DESCABIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ . MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC QUE NÃO SE JUSTIFICA ANTE A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 1009, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0095100-74.2023.8.19 .0000 2023002133515, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA A CORRETOR E QUE FOI LAVRADA COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO FALSA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM DEMANDA ANTERIOR .
AÇÃO AJUIZADA CONTRA O CORRETOR DE IMÓVEIS, O TABELIÃO, O TABELIONATO DE NOTAS E O ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TABELIONATO. TESE QUE SE ESTENDE AO TABELIÃO . TEMA 777 DO STF. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
. DESCABIMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OU DENUNCIAÇÃO À LIDE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO DO INTERMEDIADOR QUE VIOLA O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CORRETOR DE IMÓVEIS. FALTA DE DILIGÊNCIA COMPROVADA. ERRO GROSSEIRO DO NOTÁRIO EVIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO. PREJUÍZO INCONTESTÁVEL. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. VALOR DO PREJUÍZO PORÉM QUE MERECE SER REVISADO. AUTORES QUE COMPROVAM A IMPORTÂNCIA USADA COMO PAGAMENTO DO BEM. PEQUENO REPARO NO PARTICULAR. JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS CONHECIDOS SENDO PROVIDO EM PARTE APENAS O INTERPOSTO PELOS DEMANDANTES. (TJSC, Apelação n. 0301835-30.2014.8 .24.0061, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 20-02-2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TABELIÃO - TEMA REPETITIVO 777 DO STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA. É objetiva a reponsabilidade civil do estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros (Tema Repetitivo 777, STF), devendo o estado agir de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; logo,
a ação anulatória de ato jurídico não pode ter como parte passiva o titular do cartório cuja fraude alegada teria ocorrido, mas o estado, responsável por seus atos
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24330290220238130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024) (grifei)

Outrossim, é o posicionamento mais atual no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR QUANTO AO 2º APELADO. INÉPCIA DA INICIAL CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026263-63.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 -Grifo nosso)

Sobre a imposição do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, este foi fixado dentro dos parâmetros do
artigo 85, §3º, II, do CPC de 2015

ao mínimo legal de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. A decisão
foi fundamentada sobre o Princípio da Causalidade, recaindo sobre a parte cuja conduta determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, a Agravante, por escolhido
demandar contra a parte ilegítima.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA OMISSIVA DO AUTOR. VERBA HONORÁRIA PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com base na inércia do autor em atender diligência determinada pelo juízo. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para a verba honorária.

3.
O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelas custas e honorários recai sobre quem deu causa à instauração ou extinção da demanda
. A inércia do autor foi a causa determinante da extinção do processo sem apreciação do mérito.

4. O percentual de honorários fixado encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor atribuído à causa e o trabalho do patrono da parte vencedora, não havendo excessividade ou desproporção.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801017-32.2023.8.14.0013 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma,
tendo sido analisado o julgado agravado e todas as questões necessárias à formação do convencimento
, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025